Tribunal: STF
Processo: ARE 1507663
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de cobrança de multa por rescisão contratual imotivada. Preliminares afastadas. Ré que não logrou demonstrar ter sido a não continuidade das ações e dos serviços dos projetos do Ministério da Saúde que levou ao término antecipado da contratação. Aviso prévio devido, com redução equitativa de seu valor (CC, art. 413). Ônus sucumbencial que deverá ser carreado integralmente à ré. Princípio da causalidade. Recurso da parte autora, parcialmente provido. Recurso da ré, desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, e 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ainda preliminarmente, é sabido que ninguém pode ser obrigado a permanecer em procedimento de mediação, o qual sempre representa apenas uma tentativa de alcance de solução consensual de conflitos.



    Não obstante, a Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) impõe ainda que sem cominar sanção que, “na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação.”.



    Em sendo iniciado um processo judicial, porém, o recomendável seria a determinação de sua suspensão para a realização da mediação tal como prevista em contrato, conforme dispõe o Enunciado nº 21 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), in verbis:



    (...)



    Ocorre que não se verifica qualquer prejuízo concreto decorrente da opção pelo juízo a quo referente à designação de audiência de conciliação no âmbito judicial, em detrimento da via extrajudicial.



    Inclusive pela ausência de vontade declarada do autor nesse sentido, o que torna a mediação extrajudicial uma medida inócua e contraproducente, especialmente neste estágio processual.



    Passa-se ao mérito.



    A controvérsia envolve saber qual das seguintes cláusulas contratuais seria corretamente aplicável ao caso:



    (...)



    Ou seja, é preciso responder se houve rescisão contratual imotivada por iniciativa da requerida ou se se trata de hipótese de não continuidade das ações e dos serviços dos projetos do Ministério da Saúde que levaram ao término antecipado da contratação.



    Pois bem, o e-mail enviado ao autor, em 09/11/2020, comunicando o final da prestação de serviço, nada indicou a respeito do motivo para a rescisão contratual antes do prazo final pactuado.



    E a comunicação a respeito da inviabilidade de continuidade do Projeto Lean nas Emergências no Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco sobreveio somente em 26/11/2020, devido a reformas.



    As notícias sobre o incêndio no hospital de Bonsucesso dão conta de que depois as atividades foram retomadas no local, ao menos em determinadas alas.



    Dessa forma, tem-se que a ré não comprovou satisfatoriamente a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo com relação ao direito do autor quanto ao recebimento de aviso prévio, como lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC.



    Por sua vez, assiste razão ao juízo de origem ao asseverar que, neste caso, no fundo, o término do contrato antes do prazo configura um inadimplemento e o aviso prévio, uma cláusula penal, fazendo o papel de prefixação das perdas e danos.



    Nesse contexto, a penalidade deve ser reduzida equitativamente em função do cumprimento parcial do contrato, conforme determinado pelo art. 413 do Código Civil.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente